Tribunal: TJSP
Processo: 2104328-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente – Paciente que já se encontra no regime adequado para o cumprimento de suas penas - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104328-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ALEX
RICARDO FIRMINO DE ARRUDA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
2
Habeas Corpus no 2104328-49.2020.8.26.0000
Execução no 0008471-27.2018.8.26.0502
Impetrado: DEECRIM UR4/Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ALEX RICARDO FIRMINO DE ARRUDA
Voto no 39456
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência contra
decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar -
Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio
heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso
adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de
recomendação Ausência de notícia de que o paciente estaria sob
risco iminente Paciente que já se encontra no regime adequado
para o cumprimento de suas penas - Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de ALEX RICARDO FIRMINO DE ARRUDA,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito do DEECRIM UR4 de Campinas.
Narra a impetrante, em síntese, que o
paciente
encontra-se
em
cumprimento
de
pena
em
estabelecimento prisional superlotado. Assinala que foi a ele
conferido o regime semiaberto, estando ainda, todavia, mantido
no regime mais gravoso, em face da ausência de vagas, o que
viola a Súmula Vinculante no 56.
Pontua que, se isso não bastasse, houve o
reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde, de que o
surto
do
novo
coronavírus
(2019-nCoV)
constitui
uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII), tendo o MM. Juízo a quo, ainda assim, indeferido o
pleito de antecipação de regime formulado em favor do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
3
Ressalta que há claro consenso entre
especialistas e autoridades governamentais de diversos países
no sentido de que devem ser evitadas as aglomerações,
especialmente em lugares fechados, sendo esta justamente a
realidade das prisões nacionais, fatos estes que, somados,
acarretaram inclusive a edição da Recomendação no 62/2020,
pelo CNJ, dentre outras regulamentações.
Sustenta, ainda, que diversas medidas de
prevenção têm sido recomendadas, especialmente no tocante a
questões de higiene, o que acaba não sendo observado no
interior das prisões, cuja realidade ensejou, inclusive, o
reconhecimento do estado de coisas inconstitucional (ADPF no
347), pelo C. STF. Assevera que ainda não foi adotada nenhuma
medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida
das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham
nas 176 unidades prisionais do estado; afirma que a única
medida adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária
foi a suspensão de visitas, restringindo-se mais direitos desse
público vulnerável.
Consigna que todo esse quadro é ainda mais
alarmante no presente caso, eis que o paciente sequer se
encontra no regime prisional ao qual faz jus, sendo certo que o
cumprimento de penas em regime adequado decorre do princípio
da individualização da pena. Ressalta que, havendo falta de vagas
nos estabelecimentos prisionais de regime semiaberto, deve
haver a antecipação da saída do sentenciado, ainda que sob
monitoramento eletrônico.
Requer, assim, a concessão da liminar para
determinar a substituição da pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional pela prisão domiciliar. Postula, ao
final, que seja concedida a ordem de habeas corpus, para
reconhecer o direito de se determinar a substituição da pena
privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar, com a confirmação da liminar (fls. 01/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
4
A liminar foi indeferida à fls. 45/48.
Prestadas as informações de estilo (fls.
52/53 e 69/70), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela denegação da ordem (fls. 60/64).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, a impetrante se insurge contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu a colocação do paciente
em prisão domiciliar.
Ocorre que, conforme informado, o paciente
foi condenado, por incursão no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, à pena corporal de 05 anos, em regime inicial fechado,
sendo a ele então deferida a progressão ao regime semiaberto,
em 17/09/2019. E, em consulta aos autos de execução digitais,
verifica-se que, a despeito de algum retardamento, de acordo
com o ofício datado de 09/07/2020, foi o ora paciente removido,
na mesma data, para o Centro de Progressão Penitenciária “Prof.
Ataliba Nogueira”, de Campinas, o que evidencia que já se
encontra ele inserido no regime adequado. De se salientar,
outrossim, que de acordo com as informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, só alcançará o paciente lapso para a obtenção
do regime mais mitigado em 06/03/2021.
Nesse diapasão, ainda que se entenda pela
possibilidade, com fulcro no art. 117, da LEP, de substituição por
prisão domiciliar, mesmo em se tratando de condenados em
cumprimento de pena em regime diverso do aberto, a concessão
do benefício constitui medida excepcionalíssima, fazendo-se
necessária a comprovação irretorquível de que tal medida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
5
imprescindível à situação concreta, análise esta que deve ser
procedida pelo Juízo competente, qual seja, o Juízo das
Execuções Criminais, como na presente hipótese ocorreu.
Com isso, não comportaria referida matéria
sequer conhecimento, já que a análise de questões envolvendo
incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser feita pelo
recurso próprio, que é o agravo em execução, nos termos do art.
197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para sua
concessão ou não, máxime de postulação direta à
segunda instância, por exigível procedimento
mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além das
prévias manifestações do Conselho Penitenciário
e do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus substituir
recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado para
rever o indeferimento de benefício na execução
penal, por isso, cabe o seu indeferimento liminar,
na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o inciso I do artigo 504 do Regimento
Interno
desta
Egrégia
Corte.
(TJSP, HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos, 4a
Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
6
convinhável para sua concessão ou não, máxime
de postulação direta à segunda instância, por
exigível
procedimento
mais
abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações do
Conselho Penitenciário e do Ministério Público
(art. 131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais, não
podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não interposto”
(STF; HC no 59.186-8; rel. Min. Décio
Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso contrário,
ele seria transformado em um super-recurso,
sem prazo certo para sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel. Hélio de
Freitas) (g.n.).
E, ainda:
Prisão albergue domiciliar pleiteada. Alegação de
o
paciente
ser
portador
de
gravíssimas
enfermidades e ter passado por cirurgia nas
pernas. Risco em razão da pandemia Covid-19.
Pleito que exige análise de requisitos objetivos
e subjetivos, incabível na via eleita. HC que não
poder ser usado como substituto do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
7
cabível. Negado seguimento à impetração, com
fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP (TJSP;
Habeas Corpus no 205400892.2020.8.26.0000;
rel. Eduardo Abdalla, Decisão Monocrática; j.
24/03/2020).
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Tem-
se, todavia, que corresponde ela, como o próprio nome diz, à
mera recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
8
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E,
no
presente
caso,
não
há
qualquer
comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou de
que, fora do cárcere, estaria a gozar de menores riscos de
contágio, não se vislumbrando, outrossim, qualquer ilegalidade na
decisão combatida, a qual consignou que: “(...) A recomendação, a toda
evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro
beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração
toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, desde o início da pandemia
foram adotadas medidas para reduzir ao máximo o risco de contágio.
Esforços não foram poupados para continuidade da movimentação processual
e concessão dos benefícios dentro do lapso previsto no atestado de pena. O
sentenciado não possui lapso para progressão ao regime aberto (conforme
cálculo de penas de fls. 62/63 - previsão para 06/03/2021)...” (fls. 40/41).
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
9
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
10
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Agravo de execução. Decisão que, tendo em vista a
notícia de falta grave praticada pelo sentenciado
(evasão),
sustou,
cautelarmente,
o
regime
semiaberto, determinando a expedição de mandado
de captura, bem como indeferiu o livramento
condicional ou a prisão domiciliar. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Desnecessidade de
prévia oitiva do agravante. Sustação cautelar do
regime intermediário que se afigura correta e está
inserida dentro do poder cautelar conferido ao Juiz
da
VEC.
Precedentes
do
STJ.
Ausência
de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde
do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave e que
permanece foragido -, o que não ocorre no caso dos
autos. Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001486-36.2020.8.26.0158;
Relator
(a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
7a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Objetiva a Defesa a
reforma da r. decisão que indeferiu seu pedido de
prisão domiciliar. Incabível a reforma almejada. A
Recomendação n. o 62/2020 do CNJ não se aplica
automaticamente em todos os casos. Não restou
comprovado estado de saúde debilitado, nem que o
estabelecimento prisional não possui condições de
oferecer tratamento médico adequado ou oferece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104328-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39456 - JS
11
maior risco de contágio da doença. No tocante à
pretendida progressão ao regime aberto, não há nos
autos comprovação da existência do pedido, nem
mesmo de sua análise pelo Juízo 'a quo'. Supressão
de instância. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
0002960-95.2020.8.26.0496;
Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
6a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Destarte, não se vislumbra estar o paciente
submetido à situação de risco iminente que autorize a concessão
excepcional da ordem pretendida. Não há nos autos qualquer
indício de que sua saúde esteja comprometida. Frisa-se, o
requerimento é genérico, não tendo a impetrante demonstrado,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito.
Por todo exposto, não se vislumbra, ao menos
por ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator